Tribunal: TJBA
Processo: 8050364-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050364-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AURA SANTOS BOTELHO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. MIELOMA MÚLTIPLO. LENALIDOMIDA E IXAZOMIBE. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Ixazomibe e Lenalidomida em favor de paciente idosa (84 anos), portadora de Mieloma Múltiplo (CID C-90), diante da progressão da doença e ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. Aferição da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de medicamentos não constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e do elenco do SUS, à luz dos precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

3. Análise da obrigatoriedade de prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) em confronto com a urgência do caso concreto e risco de vida.

4. Verificação da responsabilidade do Ente Estadual e da aplicabilidade das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal no que tange à comprovação da imprescindibilidade do tratamento.

III. Razões de decidir

5. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, impondo-se ao Poder Público o dever de fornecer os meios indispensáveis ao tratamento médico, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência do paciente.

6. No caso concreto, o relatório médico circunstanciado evidencia que a paciente já se submeteu a todas as linhas terapêuticas disponíveis no SUS (Talidomida, Dexametasona, Ciclofosfamida, Bortezomibe, Melfalan e Daratumumab), apresentando falha terapêutica e progressão da doença, o que preenche o requisito da inexistência de substituto terapêutico eficaz na rede pública.

7. A exigência de prévia consulta ao NATJUS não possui caráter absoluto, podendo ser mitigada em situações de urgência qualificada e risco iminente de morte, mormente quando os autos já se encontram instruídos com laudos de médico especialista que demonstram a medicina baseada em evidências, não podendo a burocracia sobrepor-se à vida da paciente idosa.

8. O indeferimento administrativo ou a ausência de código para solicitação via APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade) configuram a resistência do Estado, justificando a intervenção judicial para assegurar a garantia do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

9. Mantida a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento da medicação, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, resguardando-se a possibilidade de reavaliação técnica durante a instrução processual na origem.

IV. Dispositivo

10. Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8050364-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
AURA SANTOS BOTELHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.